Tribunal: STF
Processo: HC 233716
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wilkerlan Teles Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. As instâncias ordinárias assinalaram que o crime de tentativa de homicídio, supostamente praticado pelo Recorrente, teria sido motivado por divergências relacionadas ao tráfico de drogas. Asseveraram, ainda, que, após a ocorrência do crime, tanto a vítima quanto testemunhas teriam sido ameaçadas, fato que teria, inclusive, influenciado na modificação da versão dos fatos, bem como afirmaram o risco de reiteração delitiva, pois o Recorrente já foi pronunciado em outros autos também pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado e responde pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, justificando a prisão preventiva. 



    3. A existência de condições pessoais favoráveis – tal como ocupação lícita – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 



    4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.499 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    [...] a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Recorrente supostamente teria cometido o crime de modo premeditado, mediante uso de arma de fogo e "Consta ainda que o crime teria sido motivado por divergências relacionadas ao tráfico de drogas"



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, conforme também exposto no acórdão atacado, o decreto prisional também está justificado na conveniência da instrução criminal, eis que “as instâncias ordinárias salientaram a existência de possíveis ameaças à vítima e testemunhas”.



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente